Tribunal: TJDFT
Processo: 0706323-18.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706323-18.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAP IDIOMAS LTDA - ME RECORRIDO: SAMI MARTINS YASSINE DECISÃO Trata-se de pedido formulado pela recorrente, no qual pretende a reconsideração da decisão de ID 53105039, que reconheceu a deserção do recurso, por ausência de comprovação do pagamento de custas e do preparo. O regramento processual é bastante claro no sentido de determinar que o preparo será recolhido e comprovado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Desse modo, o recurso Inominado será deserto quando não houver o cumprimento das normas, não se admitindo a complementação intempestiva. Assim, a inexistência de comprovação do pagamento das custas recursais no prazo legal importa em deserção do recurso interposto, ainda que parte promova a juntada posterior dos comprovantes de pagamento. Com efeito, conhecer do recurso na forma pretendida pelo apelante equivaleria a conceder para uma das partes de oportunidade não prevista em lei, porquanto foi constatada a deserção do recurso do requerente. Portanto, não acolho o pedido do recorrente. Considerando-se que o pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo para recorrer, após transitada em julgado a decisão de ID 53105039, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator